Tribunal: TJPA
Processo: 0015015-07.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUP??O DE MENOR. A DECIS?O DO J?RI SOMENTE COMPORTA JU?ZO DE REFORMA, A QUE DESATENDE AO RESPEITO DEVIDO ? SOBERANIA DE SEUS PRONUNCIAMENTOS, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTR?RIA ? VERDADE APURADA NO PROCESSO, REPRESENTANDO DISTOR??O DE SUA FUN??O DE JULGAR. INJUSTI?A NO TOCANTE A APLICA??O DA PENA. A APLICA??O DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRIT?RIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERI??O NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVA??O DA PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de CASTANHAL/PA

Processo nº

0015015-07.2017.8.14.0015

Apelante
:

WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
A DECISÃO DO JÚRI SOMENTE COMPORTA JUÍZO DE REFORMA, A QUE DESATENDE AO RESPEITO DEVIDO À SOBERANIA DE SEUS PRONUNCIAMENTOS, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À VERDADE APURADA NO PROCESSO, REPRESENTANDO DISTORÇÃO DE SUA FUNÇÃO DE JULGAR. INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA.
A APLICAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÉRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP (injustiça no tocante à aplicação da pena e decisão manifestamente contrária às provas dos autos) contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 121, §2º, inciso II do CP e art. 244-B do Eca (homicídio qualificado e corrupção de menor) à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a peça exordial acusatória (fl. 02/04) que, no ano de 2015 o acusado e a vítima Harley Lima de Oliveira tiveram um desentendimento, em razão ter emprestado sua bicicleta e o ofendido trocado por entorpecente, o que causou uma irritabilidade por parte de Willian Silva. Após esse fato, no dia 09 de novembro de 2015 o acusado tentou matar a vítima e por circunstâncias alheias à sua vontade não obteve êxito.

Em 15 de maio de 2017, por volta de 10h30, o adolescente e primo do denunciado, Marcos Eduardo da Cruz Natividade, acompanhado de um indivíduo não identificado e em cumprimento às ordens do denunciado, dirigiram-se em uma motocicleta ao bairro Rouxinol, ocasião em que avistaram a vítima conversando com sua mãe e realizaram vários disparos de arma de fogo. O ofendido tentou fugir, mas foi perseguido por Marcos Eduardo até o Colégio Deuzarina, onde concluiu seu intento.

O réu foi denunciado, pronunciado e condenado nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, inciso II do CP e art. 244-B do Eca (homicídio qualificado e corrupção de menor).

Apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos não merece prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo Laudo Necroscópico de fls. 123/124.

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha ocular, mãe da vítima esclareceu que o crime ocorreu no Jaderlândia. Que Harley veio apenas passear em Castanhal, pois morava com a depoente em Boa Vista. Que ele ficou na casa da sua mãe. Que imagina que foi Willian, pois seu filho já sofreu um atentado antes de morrer. Que levou três tiros, mas não morreu. Que eles tinham uma rixa e um dizia que ia matar o outro. Que esse fato ocorreu três anos antes da morte do seu filho. Que Willian saiu da cadeia e andava atrás do seu filho. Que ele foi preso novamente e o acusado dizia que tinha quem fizesse isso por ele. Que estava em frente a sua casa com a vítima e o adolescente chegou para matá-lo. Que veio buscar o seu filho porque soube que eles estavam o ameaçando de morte. Que o adolescente chegou de moto vermelha. Que ele estava acompanhado com o que deu a fuga. Que ele atirou pelas costas e seu filho saiu correndo. Que a depoente foi para frente de seu filho, mas seu filho correu. Que acha que ele realizou uns cinco disparos, mas três acertaram ele. Que quando chegou no quintal da casa em que caiu o seu filho já estava sem vida. Que ouve comentários que o autor da morte de seu filho não está preso. Que a vítima caiu uma rua depois. Que não sabe se Rozilda Oliveira da Cruz é tia de Dudu. Que Willian e seu filho eram amigos anteriormente. Que Willian chamou seu filho para vender um celular e do nada Willian puxou uma arma e tentou disparar no rosto dele, mas a vítima correu. Que questionava Harley porque o acusado tinha feito isso com ele. Que Harley respondia que era por causa de uma bicicleta. Que Harley já foi preso quando adolescente pelo artigo 157. Que era seu único filho. Que o autor levantou a camisa e puxou a arma, não falou nadinha. Que acha que Willian estava preso nesse dia, mas não sabe por qual motivo. Que ele mandou um recado dizendo que alguém ia fazer por ele. Que o autor foi Eduardo e o chamam de Dudu. Que ouviu falar que Eduardo tem um grau de parentesco com o acusado. Que o adolescente não foi apreendido. Que nunca viu seu filho armado (Declarações da testemunha ministerial Sara Lima Cunha - mídia de fl. 95).

A testemunha, Rozilda Rodrigues da Costa, relatou: ¿Que viu a situação e correu para dentro de sua casa. Que quando viu o rapaz descendo com a arma ficou nervosa e achou que ele poderia atirar na depoente. Que não sabe quem estava pilotando a moto. Que acredita que ele não tenha falado nada antes de atirar. Que o Harley estava na sua casa, pois tinha ido devolver uma roupa que emprestou de seu filho. Que não sabe quem é William. Que não viu a pessoa correr atrás de Harley, porque a depoente foi para dentro de casa. Que Harley morreu no quintal de sua sogra. Que ouviu o primeiro disparo que não pegou nele. Que o outro ouviu quando eles estavam dobrando a esquina. Que não sabe se tiveram mais disparos. Que a sua mãe foi buscá-lo e nesse momento disse que tinha ido lá porque ouviu que queriam matá-lo. Que Harley ainda afrontou a mãe dizendo que não tinham coragem de fazer isso. Que quando chegou no quintal ele estava agonizando. Que viu um tiro nas costas. Que não conhece William. Que não sabe se Harley se envolveu em furto de uma bicicleta. Que não conhece Eduardo. Que os dois autores estavam de moto (mídia de fl. 95).

È sabido que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhes parecer mais verossímil.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado totalmente do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

Se a decisão do Conselho de Sentença se amparar em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares.
(TJ- MG - APR: 10145160208750002 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma , a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

TJMG: ¿
Como de pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o órgão revisor cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri¿
( Ap. 1.0567.95.000772- 2/001, 1ª C., rel. Gudesteu Biber, 15.03.2005, v.u..)

Em relação a injustiça no tocante à aplicação da pena, para que a mesma seja redimensionada ao patamar mínimo, deve ser mais uma vez rejeitada.

O magistrado
a quo
de forma, escorreita, fundamentada e proporcional valorou como desfavorável a culpabilidade que a reconheceu como elevada devido a quantidade de disparos efetuados contra à vítima; que possui uma personalidade voltada para a prática de crimes, os motivos do crime (venda de uma bicicleta).

Valorada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplicou a sanção-inicial bem próxima ao mínimo legal, não merecendo qualquer reforma (fl. 197 verso), o mesmo ocorreu em relação ao crime de corrupção de menor.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora